Tribunal: STF
Processo: Rcl 93467
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação Constitucional contra ato do Supremo Tribunal Federal.  Inadmissibilidade. Ausência de hipótese de cabimento. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. Negativa de seguimento. Precedentes. Reclamação a que se nega seguimento.

Trata-se de reclamação ajuizada contra ato da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que, nos autos do HC 264.709/ES, teria violado o entendimento firmado no enunciado da Súmula Vinculante 14,  no Tema 977 (ARE 1.042.075/SP) e o disposto nos artigos 102, I, 'l', e art. 103-A, § 3º, CF/88, arts. 157, § 5º, e 158-A a 158-F do CPP, art. 93, IX, CF/88, art. 5º, X, XII, LV, LVI, LVII e LXXIX, CF/88 Arts. 1.023 do CPC e 71 do RISTF.
Narra que “o vício central consiste na certificação de trânsito em julgado e baixa definitiva do processo antes da publicação da decisão que os determinou, suprimindo, na prática, o prazo recursal constitucionalmente assegurado”.
Sustenta, em síntese, que “o primeiro e mais grave vício reside na certificação de baixa do processo após o trânsito em julgado em 08/04/2026, antes da publicação da decisão monocrática que o determinou. Em menos de uma hora, o STF: (1) proferiu decisão monocrática não conhecendo os 3ºs embargos de declaração; (2) Lavrou o Termo de Baixa Definitiva (Peça 388); lavrou a Certidão de Trânsito em Julgado (Peça 387); e (3), remetendo transmitindo os autos ao STJ. Certificar o trânsito em julgado antes da publicação é logicamente impossível e juridicamente nulo, equivale a declarar extinta uma obrigação antes que ela seja constituída. O resultado prático foi a supressão material do prazo para Agravo Regimental (art. 317 do RISTF1 ), cerceamento de defesa vedado pelo art. 5º, LV, da CF/88. Ato sem precedente identificável na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”. 
Assevera que “nem o acórdão colegiado de 27/03/2026 nem a decisão monocrática de 08/04/2026 disseram uma única palavra sobre o Tema 977 (ARE 1.042.075/SP — tese publicada em 24/09/2025), embora expressamente suscitado nos embargos de declaração. O dever constitucional de fundamentação analítica (art. 93, IX, CF/88) é especialmente rigoroso quando a parte invoca precedente vinculante do próprio STF”.
Narra ainda que “as violações à SV 14 e ao Tema 977 formam um círculo vicioso de inconstitucionalidades inseparáveis. A extração com mandado genérico viola o Tema 977 na origem. A ausência dos logs de extração (UFD/UFDX) impede verificar a extensão dessa violação. A negativa de acesso aos dados brutos viola a SV 14 justamente porque tornaria possível detectar a violação ao Tema 977. E o UFDR, 130MB maior que os dados originais, pode conter dados acessados além do que o mandado genérico autorizava. O Laudo Pericial comprova ambas as violações simultaneamente”.
Na sequência, aponta a existência de nulidades decorrentes da quebra da cadeia de custódia, o cabimento de absolvição do reclamante e a ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a prolação de decisão monocrática em embargos contra acórdão colegiado.
Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da certidão de trânsito em julgado. No mérito, pugna pelo reconhecimento de nulidade da referida certidão, bem como da decisão monocrática que não conheceu embargos opostos contra acórdão colegiado, além de requerer a absolvição do reclamante. 

É o relatório. Decido.
 
A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Na espécie, o pedido é manifestamente incabível.
Isso porque o ato apontado como reclamado consiste em providência jurisdicional atribuída a Ministro do Supremo Tribunal Federal, no exercício regular de suas atribuições na condução de procedimento de sua relatoria. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação contra atos emanados de Ministros, Turmas ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal, porquanto tais pronunciamentos se qualificam como decisões imputáveis ao próprio Tribunal, insuscetíveis de controle pela via reclamatória.
Com efeito, a reclamação não se revela meio processual idôneo para impugnar, direta ou indiretamente, decisões, despachos ou a própria dinâmica procedimental adotada no âmbito desta Suprema Corte, sob pena de indevida utilização do instituto como sucedâneo recursal ou como instrumento de revisão interna de atos jurisdicionais. Eventual inconformismo com a condução do feito ou com decisões nele proferidas deve ser veiculado pelos meios processuais próprios, nos limites do sistema recursal constitucionalmente estabelecido.
Nessa linha, ainda que o reclamante invoque suposta violação à autoridade da Súmula Vinculante nº 14 e a inobservância do Tema 977 de Repercussão Geral, tal circunstância não afasta o óbice formal ora reconhecido, uma vez que a reclamação não pode ser manejada contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo quando fundada em alegada afronta a enunciado vinculante. 
Eventual questionamento de decisão proferida no âmbito desta Suprema Corte há de ser realizado mediante utilização da via recursal adequada, sob pena de indevida utilização da reclamação como sucedâneo recursal, a qual não se qualifica, reitero, como meio processualmente adequado à impugnação de decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, sejam as emanadas de seus órgãos colegiados, sejam aquelas proferidas por seus Ministros. 	
Nesse contexto, ressalto que esta Suprema Corte compreende incabível a reclamação porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada, ainda que em sede processual diversa, por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 
Na linha do aludido entendimento, colho precedentes deste STF:

“Agravo regimental em reclamação. Alegada violação do Tema nº 564 da Repercussão Geral. Impropriedade da reclamação contra ato da Suprema Corte. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 
1. É inadmissível a reclamação proposta contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado da Suprema Corte. 
2. A reclamação não é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária, não podendo ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 
3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC/15).”
(Rcl 53.262-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05-08-2022 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. 
1. Não cabe reclamação contra decisão de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
2. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl 16.767-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29-05-2014 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. 
III – É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 53.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31-05-2022 - destaquei)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já submetida à esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, é de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.
2. Agravo Interno a que se nega provimento.”(Rcl 62.307-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023 - destaquei)

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
Publique-se. 

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente